Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT (LEI 6.194/1974). INDENIZAÇÃO. MÉRITO DO RECURSO. LIMITADO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E/OU PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE CIENTE DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa/produção de prova se os autos revelam que a parte foi intimada, compareceu ao IML para realização da prova pericial a qual, contudo, não foi produzida por culpa exclusiva dela, que pediu para ser examinada em data posterior e, no dia marcado para o retorno, novamente falta, limitando-se a alegar no recurso, sem provar, que estaria com suspeita de Covid-19 na ocasião, presente, ainda, que já em uma terceira oportunidade, também não compareceu ao IML, e sequer justificou. Nulidade da sentença, mérito do recurso, rejeitada.
2. Aferido que a parte autora descumpriu, sponte sua, o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), a consequência é a improcedência do pedido, que deve ser mantida, à míngua de alteração dos fatos eventualmente demonstrada no recurso.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.